Tribunal: STF
Processo: Rcl 89540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jailton Santos Silva, em 16.1.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP, que determinou a submissão do reclamante a exame criminológico antes da análise da progressão de regime.

2. O reclamante afirma que “a invocação da gravidade abstrata do delito, bem como opinião pessoal do magistrado acerca da ‘agressividade’ ou ‘perversidade’ da conduta imputada, indubitavelmente não constituem fundamentos aptos para autorizar a submissão do reeducando ao exame criminológico” (fl. 7, e-doc. 1).

Assevera tratar-se “de reeducando que se mantém regularmente empregado nas dependências da unidade prisional, participa de atividades educacionais e cumpre com rigor e responsabilidade as condições impostas nas saídas temporárias, sem qualquer intercorrência ou anotação desabonadora” (fl. 13, e-doc. 1).

Argumenta que “o longo período de custódia, quando acompanhado de conduta absolutamente regular, sem registro de faltas disciplinares, incidentes ou intercorrências negativas, não autoriza maior cautela abstrata do Estado-juiz, mas impõe, justamente, conclusão oposta. A permanência prolongada no cárcere, vivenciada sob rígido controle estatal, sem qualquer desvio comportamental, deve ser valorada positivamente em favor do apenado, pois evidencia capacidade concreta de adaptação às normas, internalização da disciplina prisional e respeito às regras de convivência impostas pelo sistema” (fl. 14, e-doc. 1).

Sustenta que “o exame criminológico, além de absolutamente desnecessário no caso concreto, acarreta atraso significativo na análise do pedido de progressão, perpetuando a permanência do reclamante em regime mais gravoso do que aquele autorizado pela lei” (fl. 20, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento da presente Reclamação e, desde logo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a realização de exame criminológico, visto que viola a Súmula 26 deste STF, determinando-se ao Juízo da execução penal que proceda à imediata análise do pedido de progressão de regime do reclamante, dispensada a realização da perícia. 
Ao final, requer-se o julgamento procedente da Reclamação, com a cassação definitiva da decisão reclamada, assegurando-se a plena observância da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal e restaurando-se a legalidade no curso da execução penal” (fl. 23, e-doc. 1).

3. Em 20.1.2026, foi protocolizado pedido de desistência do processo (e-doc. 10) pelo advogado subscritor desta reclamação, que dispõe de procuração nos autos com poder outorgado pelo reclamante para desistir (e-doc. 2). 

4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora